Tribunal: TJSP
Processo: 0056682-63.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos de declaração – alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente – aplicação do redutor previsto no art. 115 do Código Penal – Embargos acolhidos para declarar extinta a punibilidade do embargante em relação ao delito de furto qualificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0056682-63.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MISSAEL ALFREDO ALBINO SCHUFFNER, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0056682-63.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 00316
2
Embargos de declaração no 0056682-63.2016.8.26.0050
Embargante: Missael Alfredo Albino Schuffner Rodrigues
Embargada: Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Voto no 00316
Embargos de declaração alegação de prescrição da pretensão
punitiva estatal na modalidade superveniente
aplicação do
redutor previsto no art. 115 do Código Penal
Embargos
acolhidos para declarar extinta a punibilidade do embargante em
relação ao delito de furto qualificado.
Missael Alfredo Albino Schuffner Rodrigues interpôs
embargos de declaração contra acórdão proferido por esta C. Câmara que negou
provimento ao seu recurso de apelação (fls. 383/438).
A Defesa do embargante alega que ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao delito de furto, já tendo
decorrido o prazo de dois anos da data da publicação da sentença penal condenatória,
considerando que o embargante era menor de 21 anos à época dos fatos (art. 115 do Código
Penal).
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos.
No tocante ao mérito do recurso, assiste razão ao embargante.
É possível extrair dos autos que a sentença foi proferida em
13 de dezembro de 2017 (fls. 274/284), tendo sido publicada no mesmo dia, conforme
certidão de fls. 285.
O Ministério Público ficou ciente da referida decisão (fls. 287
e 288).
Em que pese a inexistência de certidão de trânsito em
julgado, é possível concluir que não houve recurso por parte da acusação, tendo a
magistrada de primeira instância consignado tal circunstância em sua decisão de fls. 341.
O acórdão proferido por esta Câmara em 03 de dezembro de
2019 tão somente confirmou a sentença condenatória anteriormente proferida, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0056682-63.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 00316
3
não tem o condão de interromper novamente o curso do prazo prescricional.
Isto porque, apesar do artigo 117 inciso IV do Código Penal
mencionar que a prescrição interrompe-se com a publicação do acórdão condenatório
recorrível, tal efeito pressupõe que a sentença de primeiro grau tenha sido absolutória, o
que não é o caso dos autos.
Os períodos em que o prazo processual ficou suspenso,
conforme certidão de fls. 362, não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição,
de modo que não interferem na verificação do prazo.
A condenação do embargante a pena de 01 ano de reclusão e
05 dias multa, pelo delito de furto qualificado prescreve, via de regra, em 04 anos,
conforme previsão do artigo 109, inciso V do Código Penal.
Contudo, conforme apontado pela Defensoria Pública, o
embargante era menor de 21 anos à época do fato, o que faz incidir a regra prevista no art.
115 do Código Penal, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional, ou seja, em 02 anos.
Considerando que a última causa de interrupção do prazo
prescricional ocorreu em 13 de dezembro de 2017 (art. 117 inciso IV do CP), conclui-se
que a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do
artigo 110, par. 1o do Código Penal, in verbis:
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a
sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-
se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam
de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada
pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido
seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de
2010).
A prescrição intercorrente, nos dizeres de Cleber Masson:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0056682-63.2016.8.26.0050/50000 -Voto no 00316
4
"É a modalidade de prescrição da pretensão punitiva (não há
trânsito em julgado para ambas as partes) que se verifica
entre a publicação da sentença condenatória recorrível e seu
trânsito em julgado para a defesa. Daí seu nome:
superveniente, ou seja, posterior à sentença. Depende do
trânsito em julgado para a acusação no tocante à pena
imposta, seja pela não interposição de recurso, seja pelo seu
improvimento"
(Masson,
Cleber,
Direito
Penal
Esquematizado: parte geral vol. 1 11a edição - São
Paulo: Método, 2017, fls. 1065).
Ante todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos por Missael Alfredo Albino Schuffner Rodrigues, para declarar extinta sua
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente,
unicamente no tocante ao delito do art. 155, §4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II do
Código Penal, com fundamento nos artigos 109, inciso V, 110, par. 1o e 117, inciso IV,
todos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a condenação pela infração ao artigo 33,
“caput” da Lei 11.343/06.
XISTO RANGEL
RELATOR